Tribunal: TJPA
Processo: 0011156-57.2015.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3496 - Desabamento ou desmoronamento
Data de julgamento: 2021-11-25

Ementa:
EMENTA:APELAÃÃO CRIMINAL. DESABAMENTO QUALIFICADO. ABSOLVIÃÃO SUMÃRIA. RECURSO DO MINISTÃRIO PÃBLICO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE SUSCITADA EM CONTRARRAZÃES ACATADA.1. Segundo a jurisprudÃªncia dominante de nossos tribunais superiores, o MinistÃ©rio PÃºblico nÃ£o goza de prazo em dobro no Ã¢mbito penal, sendo intempestivo o recurso de apelaÃ§Ã£o penal interposto fora do quinquÃdio previsto no art. 593, inciso I, do CÃ3digo de Processo Penal.2. O termo inicial da contagem do prazo para impugnar decisÃ£o judicial Ã©, para o MinistÃ©rio PÃºblico, a data da entrega dos autos na repartiÃ§Ã£o administrativa do Ã3rgÃ£o, sendo irrelevante que a intimaÃ§Ã£o pessoal tenha se dado em audiÃªncia, em cartÃ3rio ou por mandado.3. No caso, os autos foram remetidos ao MinistÃ©rio PÃºblico por quatro vezes, tendo a primeira remessa ocorrido no dia 23/02/ 2018, quando, inclusive, jÃ¡ se encontrava a sentenÃ§a absolutÃ3ria devidamente acostada aos autos. Entretanto, o recurso aviado pelo representante do Parquet somente fora apresentado no dia 30 de maio deste mesmo ano, estando, portanto, intempestivo referido recurso.4. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0011156-57.2015.8.14.0401
COMARCA DE BELÉM (12ª VARA CRIMINAL)
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
APELADO: EMILIANO CARLOS OREFICE MASSON - NEREU LIMA E CRISTIANO KRUEL - ADVOGADOS
APELADO: CELSO DE OLIVEIRA CASTRO - JULIANA RIOS VAZ MAESTRI E ANA CELINA FONTELLES ALVES - ADVOGADAS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS

RELATOR: Des. RONALDO MARQUES VALLE
REVISORA: DESA. VÂNIA FORTES BITAR

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. DESABAMENTO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES ACATADA.
1. Segundo a jurisprudência dominante de nossos tribunais superiores, o Ministério Público não goza de prazo em dobro no âmbito penal, sendo intempestivo o recurso de apelação penal interposto fora do quinquídio previsto no art. 593, inciso I, do Código de Processo Penal.
2. O termo inicial da contagem do prazo para impugnar decisão judicial é, para o Ministério Público, a data da entrega dos autos na repartição administrativa do órgão, sendo irrelevante que a intimação pessoal tenha se dado em audiência, em cartório ou por mandado.
3. No caso, os autos foram remetidos ao Ministério Público por quatro vezes, tendo a primeira remessa ocorrido no dia 23/02/ 2018, quando, inclusive, já se encontrava a sentença absolutória devidamente acostada aos autos. Entretanto, o recurso aviado pelo representante do
Parquet
somente fora apresentado no dia 30 de maio deste mesmo ano, estando, portanto, intempestivo referido recurso.
4.
RECURSO NÃO CONHECIDO
.
DECISÃO UNÂNIME
.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 2ª Turma de Direito Público, à unanimidade de votos,
EM NÃO CONHECER DO RECURSO ANTE A SUA INTEMPESTIVIDADE MANIFESTA
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de dezesseis a vinte e três do mês de novembro de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar.
R E L A T Ó R I O

Trata-se do recurso de apelação penal interposto pelo Ministério Público Estadual, contra a decisão proferida pelo Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA que absolveu sumariamente os réus
EMILIANO CARLOS OREFICE MASSON
e
CELSO DE OLIVEIRA CASTRO,
pela acusação da prática delitiva prevista no art. 256 c/c o art. 258, ambos do Código Penal.

Consta da exordial acusatória que:
(...)
No dia 30 de outubro de 2014, os denunciados acima qualificados, os dois últimos por negligencia e imprudência e o primeiro por negligência,, imperícia e imprudência, provocaram a morte da vítima RILLERY FURTADO SOUZA e lesões corporais nas vítimas DENIS JÚNIOR SILVEIRA LIMA e MARCOS ANTÔNIO COELGO GONÇALVES, nas dependências da DISTRIBUIDORA BIG BEM S/A, localizada na Av. Almirante Barroso, s/n, entre a Av. Dalva e Alameda Ministro Costa Cavalcante, Bairro da Marambaia, nesta capital, onde houve um desabamento provocado por uma reforma na estrutura do imóvel, feita de forma irregular e sem autorização das autoridades competentes.
Segundo apurou-se, na data dos fatos, por volta das 10h:30min da manhã do dia dos fatos, estava sendo realizada uma reforma estrutural no imóvel comercial, mais especificamente no ambiente onde funcionava o vestiário masculino, localizado logo abaixo do almoxarifado e setor de telefonia da empresa, quando funcionários ouviram a laje entre o pavimento térreo e o segundo piso estalar, e, imediatamente, desabou em forma de ¿V¿, caindo sobre funcionários de uma empresa terceirizada (DENIS SMITH INCORPORADORA) que trabalhava no local, ocasionando a morte por traumatismo crâneo-encefálico, conforme Laudo de fl. 06 do Inquérito Policial, da vítima RILLERY e lesões corporais em DENIS JÚNIOR SILVEIRA LIMA e MARCOS ANTÔNIO COELHO GONÇALVES. (...);

Por tais fatos, o Ministério Público ofereceu denúncia contra os acusados
DENIS OLIVEIRA CABRAL, EMILIANO CARLOS OREFICE MASSON
e
CELSO DE OLIVEIRA CASTRO
, imputando-lhe o delito previsto nos artigos 256 c/c o 258, ambos do Código Penal.

Após a apresentação das respostas escritas dos acusados, o magistrado de primeiro grau absolveu sumariamente os denunciados
Emiliano Carlos Orefice Masson e Celso de Oliveira Castro
, bem como determinou a continuação do feito em face do réu
Denis Oliveira Cabral
, inclusive com designação de audiência de instrução marcada para o dia 09 de abril de 2018.

Inconformado, o Ministério Público interpôs o presente recurso com fundamento no art. 593, I do Código de Processo Penal, acompanhado de suas razões.

Em suas razões, alega que a decisão se encontra dissociada do arcabouço probatório acostado aos autos, haja vista que o magistrado de primeiro grau absolveu sumariamente os réus pelo fato de serem proprietários da Empresa Distribuidora Big Bem S/A, bem como pelo fato dos autos não informar a prática de qualquer conduta comissiva ou omissiva por parte dos acusados.

Entretanto, argumenta o recorrente que há indícios suficientes de autoria a indicar a necessidade de os recorridos responderem por seus atos, eis que ficou demonstrado a culpa dos apelados na modalidade negligência e imprudência, na medida em que qualificaram as obras que resultaram em desabamento como simples, evitando assim, a contratação de engenheiro civil qualificado para a referida reforma.

Ao final, requer o provimento do recurso para o fim de reformar a sentença que absolveu sumariamente os apelados com o fito de dar prosseguimento ao feito.

O recurso de apelação foi recebido, conforme verifico à fl. 830 dos autos.

Na data de 07 de junho de 2018, o denunciado Celso de Oliveira Castro atravessa petição (fls. 832/840) requerendo reconsideração de despacho que recebeu a apelação do Ministério Público, tendo em vista que a peça é flagrantemente intempestiva, haja vista que, apesar dos autos terem ido por diversas vezes ao Ministério público, este somente apresentou o recurso quase quatro meses após a sentença absolutória em face do recorridos.

Em decisão de fls. 841/842, o magistrado de primeiro grau indefere o postulado pelo denunciado ao norte mencionado. Entretanto, em homenagem aos postulados da celeridade e da economia processual, bem como às garantias do contraditório e da ampla defesa, suspendeu a instrução processual em relação ao acusado Denis Oliveira Cabral, até que seja julgado o recurso de apelação interposto pelo Ministério Público.

Em contrarrazões, as defesas técnicas dos recorridos Celso de Oliveira castro e de Emiliano Carlos Orefice Masson, suscitam a preliminar de intempestividade do recurso interposto, e, no mérito, requerem a manutenção da sentença que absolveu sumariamente os recorridos. (fls. 847/914, respectivamente)

O feito foi remetido a esta Superior Instância e regularmente distribuído à minha relatoria quando determinei sua remessa ao exame e parecer do
custos legis
.

O Procurador de Justiça Adélio Mendes dos Santos manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso.
V O T O

ssssO recurso foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade, especialmente no que diz respeito ao seu cabimento e tempestividade. Portanto, dele conheço.

Havendo preliminar suscitada em sede de contrarrazões pela defesa dos apelados, passo à análise desta nos seguintes termos:
1.
PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO

Em meu entendimento, tenho que o recurso de apelação interposto pelo Ministério Público é intempestivo, conforme passo a analisar.

Analisando o feito, observo que o Ministério Público obteve vista dos autos em quatro oportunidades após a sentença que absolveu sumariamente os apelados, quais sejam: 23/02/2018 (fl. 780), 13/03/2018 (fl. 785), por 20 (vinte) dias, 18/04/2018 (fl. 800) e 15/05/2018 (fl. 815), quando já se encontrava disponibilizada a sentença absolutória em face dos recorridos.

O representante ministerial - Promotor de Justiça Walcy Cézar da Silva Ribeiro -, todavia, optou em não recorrer da sentença que absolveu sumariamente os recorridos, limitando-se a se manifestar sobre as certidões de fls. 756 e 760 dos autos.

É esta a redação do art. 798 do CPP e 272 do CPC, que regulamentam a matéria, verbis:
Art. 798. Todos os prazos correrão em cartório e serão contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou dia feriado.
§ 1º. Não se computará no prazo o dia do começo, incluindo-se, porém, o do vencimento.
§ 2o. A terminação dos prazos será certificada nos autos pelo escrivão; será, porém, considerado findo o prazo, ainda que omitida aquela formalidade, se feita a prova do dia em que começou a correr.
§ 3º. O prazo que terminar em domingo ou dia feriado considerar-se-á prorrogado até o dia útil imediato.
§ 4º. Não correrão os prazos, se houver impedimento do juiz, força maior, ou obstáculo judicial oposto pela parte contrária.
§ 5º. Salvo os casos expressos, os prazos correrão:
a) da intimação;
b) da audiência ou sessão em que for proferida a decisão, se a ela estiver presente a parte;
c)
do dia em que a parte manifestar nos autos ciência inequívoca da sentença ou despacho
. Grifo nosso.

Art. 272. Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial.
§ 1º. Os advogados poderão requerer que, na intimação a eles dirigida, figure apenas o nome da sociedade a que pertençam, desde que devidamente registrada na Ordem dos Advogados do Brasil.
§ 2º. Sob pena de nulidade, é indispensável que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, com o respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, ou, se assim requerido, da sociedade de advogados.
§ 3º. A grafia dos nomes das partes não deve conter abreviaturas.
§ 4º. a grafia dos nomes dos advogados deve corresponder ao nome completo e ser a mesma que constar da procuração ou que estiver registrada na Ordem dos Advogados do Brasil.
§ 5º. Constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade.
§ 6º. A retirada dos autos do cartório ou da secretaria em carga pelo advogado, por pessoa credenciada a pedido do advogado ou da sociedade de advogados, pela Advocacia Pública, pela Defensoria Pública ou pelo Ministério Público implicará intimação de qualquer decisão contida no processo retirado, ainda que pendente de publicação.
Grifo nosso.

A intimação é a comunicação que leva ao conhecimento das partes determinados atos ou termos do processo ou procedimento, oportunizando que se faça ou deixe de fazer alguma coisa, como por exemplo, interpor recurso.

Os integrantes do Ministério Público e os defensores públicos ou dativos possuem a prerrogativa da intimação pessoal, cuja finalidade é dar ao profissional a ciência inequívoca do ato processual praticado, para que nos limites discricionários de atuação possa exercer a sua função da forma mais eficiente possível.

Eugênio Pacelli, ao discorrer sobre o assunto, leciona que "
em tema de intimação, o que verdadeiramente importa é a constatação inequívoca da ciência, pelo intimando, do ato processual a ser realizado. Por isso, desde que devidamente provado o conhecimento prévio do ato, será perfeitamente válida a intimação feita por via eletrônica ou qualquer outra modalidade de transmissão de informações
" (in Curso de Processo Penal, 6ª edição, pág. 485).

E a ciência ou o conhecimento das partes viabiliza o início do prazo, que terá seu curso iniciado independentemente da maneira ou da forma pela qual a parte tenha tomado conhecimento do ato processual praticado.

Assim, considerando que o Ministério Público obteve vista dos autos em 23/02/2018, 13/03/2018, 18/04/2018 e 15/05/2018, tendo, inclusive, na segunda vez que o Ministério Público se manifestou, ficado por 20 (vinte) dias o processo em seu poder, quando já se encontrava disponibilizada a sentença que absolveu sumariamente os recorridos, entendo que apresenta-se intempestivo o recurso de apelação protocolado em 30/05/2018.

E como bem destacado pela Ministra Maria Thereza de Assis Moura, à oportunidade do julgamento do AgRg no Resp 1347303/GO,
no processo penal, o Ministério Público é parte, portanto, convive na mesma dimensão da defesa. Isto significa dizer, que suas prerrogativas não podem viciar o equilíbrio existente entre a acusação e a defesa no desenvolvimento do contraditório, porquanto a exigida paridade de armas é ao mesmo tempo princípio e função do processo penal, este alicerçado no ideal de justiça. Um processo que pendesse para um lado causaria justiça tendenciosa e isso é impensável quando se está em jogo a liberdade do ser humano
. (AgRg no REsp 1347303/GO, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 11/03/2014, DJe 28/03/2014).

Considerando que o Ministério Público teve vistas do processo por quatro vezes, ou seja, quando a sentença absolutória já se encontrava encartada aos autos, teve a oportunidade de apelar da mesma quando do recebimento pela primeira vez dos autos no dia 23 de fevereiro de 2018.

Com efeito, se os autos ingressaram no protocolo do Ministério Público Estadual na data ao norte nominada e a peça recursal somente fora apresentada no dia 30 de maio de 2018, sua intempestividade é manifesta

Não se alegue que a primeira remessa do processo foi apenas para se manifestar sobre as certidões de fls. 456 e 760. A uma, porque a sentença absolutória já estava acostada aos autos, quando da primeira remessa ao Parquet; A duas, porque a intimação do Ministério Público da decisão final do magistrado de primeiro grau (vista pessoal) é automática (decorrente da norma) e não depende sequer de despacho da autoridade judicial. Logo, o fato de o magistrado ter mandado ouvir o MP sobre as certidões de fls. 756 e 760, não desnatura a realidade de o
Parquet
ter tomado ciência inequívoca da referida sentença em 23/02/2018. A três, porque não há sucessividade de prazo para o Ministério Público, como fiscal da ordem jurídica e como parte. A Lei determina a vista pessoal e isso foi feito.

A prevalecer a tese resumida na decisão de fls. 841/842 proferida pelo magistrado
a quo
, o Ministério Público passará a ter prazo dilatado para recorrer (dobro, quádruplo ou mais) sem qualquer amparo normativo e com total desrespeito ao princípios constitucionais envolvidos ( legalidade, devido processo legal, paridade de armas, etc.).

No âmbito do STJ, quando o MPE atua como parte e como fiscal da Lei, a remessa dos autos é única e sua entrada no Protocolo do Parquet define o início da contagem de prazos, tanto para custos legis quanto para o titular da ação penal.

Sobre o tema, cito trecho de jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
(...)
1. "A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a fluência do prazo recursal para o Ministério Público e a Defensoria Pública, ambos beneficiados com intimação pessoal, tem início com a remessa dos autos com vista ou com a entrada destes na instituição" (AgRg no REsp 1.298.945/MA, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, DJe 15/2/2013).
(...).
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no REsp 1208072/GO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 18/10/2017).

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO, ANTE A SUA INTEMPESTIVIDADE MANIFESTA,
para manter integralmente a sentença que absolveu sumariamente os recorridos, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 23 de novembro de 2021.
Des.
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator